Tribunal: TJDFT
Processo: 0752326-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. MONITORAMENTO ELETRÔNICO DECRETADO DE OFÍCIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 282, PARÁGRAFO 2o, DO CPP. DISCUSSÃO SUPERADA. MANIFESTAÇÃO POSTERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA MANUTENÇÃO DA MEDIDA. CONVALIDAÇÃO DE EVENTUAL IRREGULARIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. O impetrante alegou, em suma, que não poderia ter sido determinada a monitoração eletrônica sem pedido prévio do Ministério Público ou da autoridade policial, uma vez que a Lei n. 13.964/2019 modificou a redação do art. 282, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal, excluindo a possibilidade de decretação de medidas cautelares de ofício pelo Juiz; no entanto, essa discussão foi superada no caso, em razão da notícia de que, posteriormente, o Ministério Público manifestou-se pela manutenção da medida.
2. Não há falar em violação ao disposto no art. 282, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal, pois a manifestação posterior do “Parquet” convalidou a determinação judicial preexistente, sanando eventual irregularidade, se é que existia.
3. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.
4. Ordem denegada.